Tribunal: TJES
Processo: 5006162-31.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006162-31.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JORDAN CAVAZZANA ZORZANELLI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO DE PONTOS. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de ação em que o autor narra que não consegue obter seu extrato no programa de pontos SMILES, mantido pela ré. Aduz que já tentou por diversas vezes acessar o portal de internet da requerida, sem obter êxito. Relata que abriu chamado de ajuda e lhe foi prometido o envio do extrato por e-mail, mas tudo o que recebeu foram instruções para acessar o portal de internet. Requer seja-lhe fornecido o extrato, para além de indenização por danos morais.

(2). Foi proferida sentença de procedência, condenando a requerida no fornecimento do extrato e no pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais). A requerida interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. A parte autora não ofereceu contrarrazões, apesar de devidamente intimada.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(4). É indiscutível a prática de ato ilícito por parte da requerida, consubstanciada na recusa injustificada de fornecimento do extrato de pontos do autor. Quanto a este ponto, constata-se que a requerida, mesmo demandada judicialmente, ainda não deu solução à questão, pois em contestação se limita a repetir que o extrato está disponível em seu portal de internet, olvidando-se que o autor já afirmou diversas vezes que não consegue acessar tais informações.

(5). A situação é apta a gerar danos morais indenizáveis. Primeiramente, porque o autor está impossibilitado de acessar/utilizar seus pontos acumulados em programa de fidelidade, popularmente chamados de milhas aéreas, cujo valor econômico é reconhecido pela jurisprudência majoritária. A situação é agravada porque perdura por tempo excessivo, e referidos pontos expiram após um período. Não bastasse, houve desvio produtivo ou perda de tempo útil do autor, diante das diversas tentativas infrutíferas em solucionar o problema, culminando com a necessidade de ajuizar demanda judicial, que até o presente momento também não surtiu efeitos, pois não há notícias de que a ré tenha fornecido o extrato ao requerente.

(6).

Acerca do
quantum
arbitrado a título de danos morais pelo juízo de origem (R$ 3.000,00), vê-se que o valor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como ao grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Ademais, o valor arbitrado está em consonância com casos semelhantes julgados pelo presente colegiado.

(7).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte requerida/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)